Tribunal: TJDFT
Processo: 0726138-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726138-30.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ALEMAR ROGE SALOMAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. REJEIÇÃO. 1. A impugnação genérica, desprovida de lastro probatório, é insuficiente para fundamentar a alegação de eventual excesso de execução. 2. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao argumento de que se configura ilegitimidade ativa na espécie, porquanto os recorridos não são associados ao IDEC; b) artigo 240 do CPC (equivalente ao artigo 219 do CPC/1973), sustentando que o termo inicial para incidência de juros de mora deve ser a citação para o cumprimento de sentença e não a citação na ação civil pública; c) artigo 503 do CPC, ao entendimento de que a aplicação de índices contrários aos previstos no título executivo ofende a coisa julgada. Em relação aos temas dos itens “b” e “c”, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY (OAB/MG 77.167 e OAB/RJ 174.531). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 240, 485, inciso VI, e 503, todos do CPC, e 405 do CCB, pois tais preceitos não foram objeto de prequestionamento pela turma julgadora, não tendo sido, ainda, opostos embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1743359/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 30/3/2020. Por fim, é importante destacar que a ausência de prequestionamento impede a análise do dissídio jurisprudencial (AgInt no AREsp 1570272/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 20/5/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015